Tribunal: TJDFT
Processo: 0702286-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. CONSTATAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. DESAPARECIMENTO DE BENS TRANSPORTADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FATO INCONTROVERSO. VALOR DO PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO IN RE IPSA. TRANSPORTE DE BENS EM MUDANÇA DE DOMICÍLIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA LESÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
2. A legitimidade passiva, conforme a Teoria da Asserção, é verificada tão somente com base nos argumentos deduzidos na petição inicial sem necessidade de apreciação exauriente dos elementos de prova coligidos, de maneira que, constatada a existência de pertinência subjetiva da requerida com os fatos que lhe são imputados na petição inicial, impõe-se o reconhecimento de sua legitimidade para a causa. Preliminar rejeitada.
3. Impõe-se o reconhecimento de que o contrato de transporte interestadual de bens entre as partes é regido pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois se trata de relação de consumo, ainda que a contratação tenha ocorrido por intermédio de terceiro, que atuou como preposto do fornecedor por sua conta e risco.
4. Incontroversa a falha na prestação do serviço de transporte de carga no desaparecimento de parte dos bens pessoais e profissionais da consumidora, que estavam acondicionados nos volumes transportados e entregues no destino, a indenização mede-se pela extensão do dano material, nos termos do artigo 944, caput, do Código Civil.
5. Os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês são devidos a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, pois se trata de indenização decorrente de responsabilidade contratual.
6. O dano moral, para ser reconhecido, deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a reparação, sendo indispensável que todos os fatos e circunstâncias sejam considerados na verificação da ocorrência ou não de lesão aos direitos de personalidade passíveis de reparação.
6.1. A situação enfrentada pela consumidora com o desaparecimento de alguns itens pessoais e profissionais acondicionados nos volumes transportados, ou o não cumprimento do acordo para a indenização do dano material causado, por si só, não configura violação a direito da personalidade.
6.2. No simples inadimplemento de contrato de transporte de bens e no descumprimento do acordo para a indenização do dano material causado, não se constata dano moral ao consumidor, que deve ser necessariamente demonstrado, não se tratando de dano in re ipsa.
7. A reforma da sentença em parte, a fim de ser julgado improcedente o pedido de reparação do dano moral, tem como consequência a redistribuição dos ônus da sucumbência entre as partes, levando-se em consideração a quantidade de pedidos formulados e julgados procedentes.
8. Apelação parcialmente conhecida. Preliminares Rejeitadas. Na extensão conhecida, recurso provido. Sucumbência redistribuída. Exigibilidade suspensa em relação à apelada. Sem majoração dos honorários recursais.